Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726532-29.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MAIKON DEVID ARAUJO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 43293429, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu em parte do recurso de apelação oposto por MAIKON DEVID ARAÚJO ALVES, e, na extensão conhecida, lhe deu provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 43671452, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de março de 2023 às 11:39:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora